Tribunal: TJES
Processo: 5001564-48.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001564-48.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RONALDO FERREIRA SANDRINI e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5001564-48.2021.8.08.0048

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorridos:
RONALDO FERREIRA SANDRINI E MARLENE JENUÁRIO DA SILVA SANDRINI

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Dejairo Xavier Cordeiro

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A contra a sentença de ID nº 1512112 que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1512120.
Contrarrazões
tempestivas, como certificado no ID de nº 1512127.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Narram os demandantes, em apertada síntese, que adquiriram passagens aéreas da ré para realizar o trecho Vitória/ES x Joinville/SC (voo nº 4079), com embarque programado para o dia 11/07/2019 às 06h05min e chegada ao destino final às 10h20min.

Esclarecem que a viagem foi programada com antecedência para cumprir compromisso profissional na cidade de destino, sustentando os autores que possuíam reunião marcada naquela localidade às 12h daquele mesmo dia.

Nessa esteira, afirmam que, ao chegarem ao Aeroporto para embarque, foram surpreendidos com a informação de que o voo nº 4079 havia sido cancelado por motivos operacionais.

Diante do ocorrido, relatam que foram avisados pela ré de que não haviam mais voos para o destino pretendido naquela data, razão pela qual teriam de ser realocados em voo ofertado por terceiro (Latam – voo nº 4079) com destino a Florianópolis/SC, onde deveriam seguir de carro até o destino final, qual seja, Joinville/SC.

Sustentam que, em razão das alterações promovidas unilateralmente pela reclamada, perderam o compromisso profissional marcado, eis que chegaram ao seu destino com atraso de 05h (cinco horas), a saber, por volta das 16h.

Outrossim, os demandantes afirmam que, apesar do atraso ter sido causado pela reclamada, esta não lhes ofertou qualquer outra alternativa que não a realocação nos moldes acima narrados, bem como não lhes prestou qualquer assistência material.

Nessa esteira, requerem a condenação da requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada um dos requerentes.

Na contestação de ID 7246914 a demandada aduz que o cancelamento se deu em razão da necessidade de realizar manutenção extraordinária na aeronave, afirmando não poder lhe ser imputada qualquer responsabilidade pelo evento, eis que este foi ocasionado por caso fortuito ou de força maior.

Alega que realocou os requerentes no próximo voo disponível e prestou aos mesmos a devida assistência material, sustentando que cumpriu todas as determinações da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Ressalta, ademais, que o cancelamento descrito na inicial não trouxe qualquer abalo moral aos demandantes, razão pela qual o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais deve ser afastado.

Por essas razões, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

Na audiência designada nos autos (ID 7285344), as partes não lograram transigir, tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

É o breve relatório, não obstante a sua dispensa, na forma do art. 38,
in fine
, da Lei nº 9.099/95.
DECIDO.

Presentes as condições previstas no art. 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

De pronto, cumpre destacar que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor dos demandantes os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Feito tal registro, os requerentes lograram comprovar que adquiriram passagem aérea da suscitada para realizar o trecho Vitória/ES x Joinville/SC, voo nº 4079, com embarque previsto para o dia 11/07/2019 às 06h05min e chegada ao destino final às 10h20min, conforme documentos acostados aos ID’s 6003841 e 6003844.

Tendo em vista que a própria demandada confirma a necessidade de cancelamento do referido voo, tenho este fato como incontroverso.

Os autores demonstraram também que foram realocados nos voos nº 3179 e nº 3362 de outra companhia aérea, com decolagem prevista às 08h25min, sendo que o novo itinerário previa como destino final a cidade de Florianópolis/SC, acrescendo ao tempo total da viagem quase cinco horas, eis que para chegarem ao destino inicialmente pretendido os demandantes necessitaram se deslocar até lá de carro, conforme comprovam os documentos anexados aos ID’s 6003904 e 6003907.

A tela sistêmica trazida aos autos pela própria requerida em sua peça defensiva (ID 7246914 – pág. 08) corrobora as alegações autorais de que os demandantes necessitaram se deslocar até o destino final por meio de táxi, tendo sido os
vouchers
de transporte emitidos pela ré no dia 11/07/2019 às 13h15min, ou seja, após o horário marcado para a reunião profissional agendada.

Os demandantes trouxeram ao caderno processual, ademais, provas de que a empresa a qual estão vinculados foi convidada a participar de evento promovido por companhia atuante no ramo de suas atividades, visando ao fechamento de parceria comercial (ID’s 6003916 e 6003941), tendo os autores sido impossibilitados de comparecer em razão do cancelamento promovido pela suscitada.

A demandada não colaciona aos autos qualquer comprovação de que o cancelamento tenha se dado pela necessidade de realizar manutenção extraordinária na aeronave.

Outrossim, mesmo que o cancelamento tenha se dado efetivamente pelo motivo apontado pela requerida, a responsabilidade desta não pode ser excluída, eis que as manutenções extraordinárias são caracterizadas como fortuito interno, ou seja, configuram fato ou evento imprevisível, mas relacionado ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea.

Tem-se, ainda, que não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que tenham sido ofertadas aos autores as alternativas previstas pela resolução nº 400/2016 da ANAC, posto que a demandada não comprovou que disponibilizou aos requerentes qualquer outra opção que não ser realocados conforme narrado anteriormente.

Ademais, apesar de a ré alegar que prestou a devida assistência material, consistente em oferecimento de alimentação aos postulantes, também não traz aos autos qualquer prova capaz de sustentar sua afirmação.

Por oportuno, frise-se que o cancelamento por razões operacionais acarretou aumento significativo no tempo total de viagem (cerca de cinco horas), a par de ter impedido que os autores participassem de evento programado na localidade de destino.

Logo, exsurge configurada a falha na prestação dos serviços da demandada, incumbindo a mesma reparar os danos sofridos pelos postulantes, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14, ambos do CDC e arts. 186 e 927 do CCB/02.

Por seu turno, quanto ao dano moral pugnado, é importante frisar, em um primeiro momento, que este não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso
sub judice
, restou demonstrado que os danos sofridos pelos demandantes superaram o mero aborrecimento do cotidiano, eis que o acréscimo significativo sofrido no itinerário e a perda de compromisso profissional causam angústia e sofrimento nos consumidores, que se veem impotentes diante de situação criada pela companhia aérea, eis que o contratempo lhes causa desconforto e constrangimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

Indenização por danos materiais e morais –
Transporte aéreo nacional – Atraso em voo em razão de problemas técnicos na aeronave – Fortuito interno – Compromisso profissional do advogado autor no Rio de Janeiro
– Necessidade de comparecimento em audiência designada por Juízo Criminal para representar o constituinte –
Falha no serviço prestado pela ré que implicou aflição e transtornos relevantes ao requerente – Comparecimento cerca de duas horas após o horário marcado para a audiência, obstando o autor de orientar o seu cliente – Danos morais “in re ipsa” caracterizados
– Indenização arbitrada com razoabilidade e moderação – Danos materiais comprovados – Perda do voo de retorno a São Paulo por culpa exclusiva da ré – Aquisição de passagem rodoviária ante a necessidade de regressar na mesma data – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP – RI: 10122166520178260006 SP 1012216-65.2017.8.26.0006. Relator: Aléssio Martins Gonçalves, Data de Julgamento: 23/10/2020, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/10/2020).
(Destaquei).

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO E ATRASO SUCESSIVOS DE VOO (AR 1267 E G3 7452). PERDA DE CONEXÃO
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. TRANSPORTE SUCESSIVO.
INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. PROVA INSUFICIENTE. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA
. CHEGADA AO DESTINO COM DEMORA DE APROXIMADAMENTE 14 HORAS NO PRIMEIRO TRECHO (CURITIBA-BUENOS AIRES) E DE 09 HORAS NO SEGUNDO TRECHO (BUENOS AIRES-EL CALAFATE).
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E DE TRATAMENTO ADEQUADO AO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. OFENSA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004894-04.2018.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 17.07.2020)
. (Negritei).

Portanto, restando caracterizada a existência de dano moral a ser reparado, à luz do inciso VI do art. 6º da Lei nº 8.078/90 e dos arts. 186 e 927 do CCB/02, a sua quantificação deve ser razoável, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte requerente, sem, contudo, ser irrisório, respeitando-se o caráter punitivo pedagógico que a reparação impõe.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano imaterial para cada um dos autores (inciso VI, do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X da CF/88).

Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada um dos postulantes, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde a citação.

A recorrente alega, em apertada síntese, que o atraso do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, que configuraria excludente de responsabilidade civil. Afirma, ainda, que prestou toda a assistência material devida, em cumprimento da Resolução 400 da ANAC. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão passada.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que
não assiste razão
à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorridos agendaram passagens de trecho Vitória/ES x Joinville/ES, com horário de embarque às 06h05 e desembarque em Joinville às 10h20. A programação da viagem se deu por conta de um compromisso comercial na cidade de desembarque, qual seja uma reunião. Contudo, alegam que quando adentraram o aeroporto descobriram o cancelamento do voo em razão de manutenção extraordinária necessária para a aeronave.

Dessa forma, em tentativa de contornar a situação, a Recorrente realocou os voos para companhia aérea terceira (LATAM), mas cujo destino final seria Florianópolis/SC, restando 194 km que deveriam ser feitos de carro.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Acerca da manutenção extraordinária, é patente que a jurisprudência não considera a necessidade de manutenção não programada da aeronave como causa excludente de responsabilidade, pelo contrário, tal ocorrência está dentro da margem de risco da atividade aérea. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 24 HORAS DE ATRASO. DANO MORAL OCORRENTE. Danos morais ocorrentes, pois
a necessidade de manutenção de aeronave não pode ser considerada situação imprevisível.
(...) (TJ/RS - AC: 70080572274 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, data de julgamento: 18/07/2019, décima segunda câmara, data de publicação: 24/07/2019).

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Ante o caso em voga, portanto, a discussão paira sobre a existência de danos morais ou não no não comparecimento na reunião agendada para o dia da viagem. Decerto que não é mero dissabor ter uma reunião cancelada por fato de terceiro, além de todo o transtorno.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Em relação à condenação em danos morais, é importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou parâmetros a serem observados para a configuração do dano nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, os quais foram devidamente verificados e analisados no presente caso. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. [...] 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6 [...] (STJ - REsp nº 1796716/MG 2018/0166098-4, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 27/08/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada postulante, ora recorrido, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.